Tribunal: TCU
Processo: 007.725/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Edison Bispo Chagas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Presidente Sarney/MA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edison Bispo Chagas, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Edison Bispo Chagas, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/4/2013 3.791,30 7/5/2013 3.025,35 10/5/2013 1.024,42 10/5/2013 330,00 10/5/2013 5.245,58 13/6/2013 8.511,28 2/8/2013 3.535,60 15/8/2013 3.907,15 17/9/2013 3.254,10 22/10/2013 7.001,50 7/11/2013 5.380,95 5/12/2013 2.880,95 12/12/2013 798,43 12/12/2013 42,02 16/12/2013 2.300,98 30/12/2013 699,00 30/12/2013 3.773,15 30/12/2013 1.565,97 19/6/2013 3.240,00 2/8/2013 1.766,90 16/8/2013 4.368,20 24/9/2013 1.850,34 30/12/2013 3.773,15 1o/4/2013 5.891,20 7/5/2013 6.992,03 13/6/2013 6.818,96 21/6/2013 2.157,21 27/6/2013 92,40 27/6/2013 308,00 27/6/2013 5.759,90 9/7/2013 11.583,90 18/7/2013 5.660,59 31/7/2013 7.002,26 2/8/2013 2.356,39 16/8/2013 4.275,89 27/8/2013 8.305,10 24/9/2013 7.228,03 30/10/2013 4.706,49 13/11/2013 6.319,29 16/12/2013 4.000,23 23/12/2013 17.606,00 30/12/2013 2.811,60 18/7/2013 2.263,21 15/8/2013 3.800,16 16/8/2013 2.554,76 27/8/2013 6.541,90 24/9/2013 2.842,39 16/12/2013 3.999,63 30/12/2013 2.997,70 30/12/2013 2.230,00 30/12/2013 6.492,89 30/12/2013 6.714,36 30/12/2013 14.540,00 9.3. aplicar a Edison Bispo Chagas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.